Tribunal: TJMT
Processo: 1020165-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020165-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (AGRAVADO), PEDRO FAUSTINO BASILIO - CNPJ: 01.523.057/0001-38 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), PEDRO FAUSTINO BASILIO - CPF: 353.574.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE FAUSTINO BASILIO - CPF: 774.847.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA ALVES DE CARVALHO BASILIO - CPF: 550.181.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):PEDRO FAUSTINO BASILIO

AGRAVADO(
S):LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Regimental interposto por Pedro Faustino
Basilio
contra decisão monocrática que conheceu do recurso de agravo de instrumento e o desproveu pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência do agravante, conforme exigido pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada.

O agravante apresentou extratos bancários que demonstram movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

A jurisprudência do STJ estabelece que a concessão da justiça gratuita depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, sendo relativa
a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Inexistência de prova suficiente para afastar a decisão monocrática que negou o benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza quando os documentos apresentados demonstram capacidade
financeira.”

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Lei no 1.060/50; Lei no 13.105/2015 (CPC),
arts
. 98 a 102, 932, III e IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO
REGIMENTAL

interposto
por
PEDRO FAUSTINO BASILIO
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
229076289
que
conheceu do recurso
e o desproveu pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência
.

O Agravante
reafirma seus argumentos de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e, assim, reafirma a necessidade de ter deferido o pedido de justiça gratuita
.

Por estas razões, busca
o provimento deste recurso par
a reformar a decisão agravada, conhecer do recurso de
agravo de instrumento
e dar-lhe provimento
.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões. (ID.
240059165
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):PEDRO FAUSTINO BASILIO

AGRAVADO(
S):LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto
por
PEDRO FAUSTINO BASILIO
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
229076289
que
conheceu do recurso e o desproveu pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência.

A decisão monocrática, ora agravada, restou assim fundamentada:

“
[...]
De
proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 932, III do CPC incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Já o inciso IV permite que o Relator, a qualquer instante, negue, monocraticamente, provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento
de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem. Como é cediço, a garantia estabelecida no artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei no 1.060/50. Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça contido no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

É importante destacar que a Lei no 13.105/2015, que instituiu o atual Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102. E, conforme preconiza o art. 1.072, III, do NCPC, a Lei no 1.060/1950 não foi totalmente revogada.

Na espécie, assinale-se que a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2.
A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa
a
presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência).
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) – Grifo Nosso

Na hipótese, o agravante trouxe aos autos Declaração de Hipossuficiência (ID. 159429545 dos autos de origem), e extratos bancários do mês de março de 2024 (ID. 159429543 dos autos de origem). Ocorre que, tais documentos não permitem
identificar uma situação de hipossuficiência, pelo contrário, a movimentação financeira apresentada deixa evidente que o agravante possui capacidade financeira agigantada.

Isso porque
somente no mês de março
consta a entrada dos seguintes depósitos: R$ 1.717,37, R$ 1.380,00, R$ 8.000,00, R$ 3.600,00, R$ 750,000 R$ 500,00, R$ 560,00, R$ 804,00, R$ 410,00, R$ 4.286,26, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 6.200,00, R$ 800,00, R$ 2.363,48, R$ 1.500,00, R$ 3.900,00, R$ 750,00, R$ 2.500,00, R$ 1.976,86,00, R$ 15.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.400,00, R$ 3.000,00, R$ 3.800,00, R$ 80,00, R$ 300,00, R$ 2.500,00, R$ 3.771,49, R$ 6.214,38, R$ 6.500,00, R$ 510,00, R$ 300,00, R$ 1.603,30, R$ 773,43, R$ 10.000,00, R$ 3.000,00, R$ 840,15, R$ 412,00, R$ 3.808,17, R$ 145,92, R$ 5.982,51, R$ 896,78, R$ 1909,22, R$ 3.292,28, R$ 5.000,00, R$ 1.520,98, R$ 840,00, R$ 1.250,00, R$ 1.250,00, R$ 5.000,00, R$ 800,00, R$ 7.000,00, R$ 4.154,70, R$ 2.500,00, R$ 240,00, R$ 2.019,29.

Não fosse o bastante, o agravante trouxe novos extratos bancários em segundo grau (ID. 228192667), referente aos meses de abril e maio, constando vários registros na ordem de R$ 16.000,00, R$ 12.000,00 e muitos outros valores de grande monta.

Em outras palavras, o frágil conjunto probatório acostado afasta completamente a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, beirando, inclusive, a caracterização de má-fé processual.

Por fim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Destarte, como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

II - CONCLUSÃO

Ante o exposto, em analogia aSúmula 568 do STJ, e com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e art. 51, I-C, alínea a, do Regimento Interno deste Sodalício,
conheço do recurso e nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se o agravante para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

Tomem-se as demais providências de
estilo.
”

No manejo do recurso de Agravo Regimental, o Agravante
reafirma os mesmos argumentos já apresentados no recurso de agravo de instrumento, sem sequer impugnar os fundamentos pelo qual o recurso foi desprovido monocraticamente.

Nesse sentido, ratifico os fundamentos da decisão monocrática, onde restou muito bem esclarecido que, não obstante recorrer de decisão que indefere o pedido de justiça gratuita, não apresenta documentação probatória suficiente para comprovar sua hipossuficiência.

O
agravante trouxe aos autos Declaração de Hipossuficiência (ID. 159429545 dos autos de origem), e extratos bancários do mês de março de 2024 (ID. 159429543 dos autos de origem). Ocorre que, tais documentos não permitem identificar uma situação de hipossuficiência, pelo contrário, a movimentação financeira apresentada deixa evidente que o agravante possui capacidade financeira agigantada.

Isso porque
somente no mês de março
consta a entrada dos seguintes depósitos: R$ 1.717,37, R$ 1.380,00, R$ 8.000,00, R$ 3.600,00, R$ 750,000 R$ 500,00, R$ 560,00, R$ 804,00, R$ 410,00, R$ 4.286,26, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00,
R$ 6.200,00, R$ 800,00, R$ 2.363,48, R$ 1.500,00, R$ 3.900,00, R$ 750,00, R$ 2.500,00, R$ 1.976,86,00, R$ 15.000,00, R$ 2.000,00, R$ 2.400,00, R$ 3.000,00, R$ 3.800,00, R$ 80,00, R$ 300,00, R$ 2.500,00, R$ 3.771,49, R$ 6.214,38, R$ 6.500,00, R$ 510,00, R$ 300,00, R$ 1.603,30, R$ 773,43, R$ 10.000,00, R$ 3.000,00, R$ 840,15, R$ 412,00, R$ 3.808,17, R$ 145,92, R$ 5.982,51, R$ 896,78, R$ 1909,22, R$ 3.292,28, R$ 5.000,00, R$ 1.520,98, R$ 840,00, R$ 1.250,00, R$ 1.250,00, R$ 5.000,00, R$ 800,00, R$ 7.000,00, R$ 4.154,70, R$ 2.500,00, R$ 240,00, R$ 2.019,29.

Não fosse o bastante, o agravante trouxe novos extratos bancários em segundo grau (ID. 228192667), referente aos meses de abril e maio, constando vários registros na ordem de R$ 16.000,00, R$ 12.000,00 e muitos outros valores de grande monta.

Em outras palavras, o frágil conjunto probatório acostado afasta completamente a propalada incapacidade para arcar com o pagamento inicial das despesas do processo, beirando, inclusive, a caracterização de má-fé processual.

Por fim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato da recorrente ser patrocinada por advogado particular em nada obsta o deferimento da benesse judiciária, porém, tal ocorrência torna, deveras, incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais.

Destarte, como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo
Regimental
e
NEGO-LHE

PROEVIMENTO
, mantendo inalte
rada a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024